Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-42.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009089-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ALAN RIEDO MARQUES - CPF: 053.011.941-27 (AGRAVADO), IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento a acórdão anterior, determinou a restituição de veículo apreendido ao requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como lhe atribuiu a condição de fiel depositário.

2.

O agravante sustenta a regular constituição da mora e a legalidade da medida de busca e apreensão, além de impugnar o prazo fixado e o valor da multa diária, por considerá-los desproporcionais.

3.

A decisão de origem decorre de determinação colegiada que suspendeu os efeitos da liminar de apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) legitimidade da determinação de restituição do bem em cumprimento a decisão colegiada que suspendeu a liminar de busca e apreensão; e (ii) proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A restituição do bem decorre diretamente do cumprimento de decisão colegiada válida e eficaz que suspendeu a liminar anteriormente concedida, impondo o retorno ao estado anterior.

6.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação mostra-se adequado, considerando a natureza da medida e a capacidade operacional da instituição financeira.

7.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e encontra fundamento nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC.

8.

A ausência de indícios de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial autoriza a revisão do valor das astreintes.

9.

O montante fixado revela-se excessivo em relação à obrigação, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição do bem apreendido é medida necessária quando suspensa a liminar de busca e apreensão por decisão colegiada. 2. A multa cominatória pode ser reduzida quando fixada em valor desproporcional, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, § 1º, e 537; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1047318-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Alan Riedo Marques, que, em cumprimento a determinação anterior em sede recursal, ordenou a restituição do veículo apreendido ao requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, bem como atribuiu ao requerido a condição de fiel depositário do bem.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada lhe causa prejuízos financeiros e afronta a legislação aplicável, especialmente o Decreto-Lei nº 911/69, ao argumento de que a mora do devedor foi regularmente constituída, legitimando a medida de busca e apreensão.

Aduz a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando o risco de depreciação ou ocultação do bem, bem como o agravamento dos prejuízos decorrentes da inadimplência.

Insurge-se, ainda, contra o prazo fixado para restituição do veículo, por considerá-lo exíguo, e contra o valor da multa diária arbitrada, reputando-o excessivo e desproporcional, passível de ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, motivo pelo qual requer seu afastamento ou, subsidiariamente, sua redução. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id 351354389).

Sem contrarrazões (id 358451358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tendo sido inicialmente deferida a liminar para apreensão do bem. Contudo, sobreveio decisão colegiada suspendendo os efeitos dessa medida, o que levou o juízo de origem a determinar o restabelecimento do estado anterior, com a devolução do veículo ao requerido.

Nesse cenário, constata-se que o juízo de origem apenas deu efetivo cumprimento ao acórdão proferido pela instância superior, de modo que, suspensa a liminar que autorizava a apreensão do bem, impõe-se, como consequência lógica, a restituição do veículo.

A insurgência recursal, nesse ponto, não se sustenta, pois pretende afastar efeitos decorrentes de decisão válida e eficaz, sem demonstração de sua reforma ou suspensão por órgão competente.

No tocante ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, também não se verifica manifesta desproporcionalidade. O lapso temporal de 05 dias revela-se compatível com a natureza da obrigação imposta, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira com capacidade operacional suficiente para viabilizar o cumprimento célere da ordem judicial.

Quanto à multa cominatória, é certo que sua fixação encontra respaldo nos artigos 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil, constituindo mecanismo de coerção indireta voltado à efetividade das decisões judiciais.

No caso, todavia, não há elementos que evidenciem resistência injustificada do agravante ao cumprimento da ordem judicial, tampouco histórico de descumprimento reiterado que justifique a manutenção da multa nesse patamar. Embora legítima a imposição das astreintes, o valor arbitrado revela-se passível de ajuste, a fim de melhor adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem afirmado que as astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revistas quando fixadas em patamar excessivo em relação à obrigação imposta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE PARCELA E EMISSÃO DE BOLETO SEM JUROS E MULTA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se determinou à parte ré a exclusão de parcela no valor de R$ 820,89, referente ao mês de setembro/2021, bem como o fornecimento de boleto da parcela em aberto, referente a maio/2025, sem incidência de juros e multa, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante sustenta a excessividade das astreintes e requer o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da natureza da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, não ostentando caráter compensatório ou indenizatório. O art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a modificar o valor da multa vincenda quando verificada sua insuficiência ou excessividade. O valor da multa deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária. A obrigação consiste na exclusão de parcela no valor de R$ 820,89 e na emissão de boleto sem encargos, circunstância que evidencia desproporção entre o valor da prestação discutida e a multa diária fixada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução das astreintes quando configurada excessividade, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ, AgInt no AREsp 1.165.130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A multa cominatória pode ser reduzida quando fixada em valor desproporcional à natureza e ao conteúdo econômico da obrigação imposta. As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a revisão do valor da multa quando constatada sua excessividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.165.130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024. (N.U 1047318-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Assim, deve ser preservada a multa como meio coercitivo, porém com redimensionamento do seu valor, evitando-se onerosidade excessiva sem comprometer a efetividade da decisão judicial.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser mantida quanto à determinação de restituição do veículo e ao cabimento da multa cominatória, promovendo-se, contudo, ajuste no valor fixado, em conformidade com os parâmetros legais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o valor da multa diária fixada na decisão agravada para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026